Tribunal: TJPA
Processo: 0801900-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801900-86.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JULIANA PATRICIA PINTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - SAÍDA TEMPORÁRIA - PERÍODO ULTRAPASSADO - PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.
Interposição do Agravo de Execução diante do inconformismo quanto à decisão que indeferiu pedido de saída temporária. Verifica-se
que o período em se refere a irresignação do Parquet já ocorreu, eis que se referem
a concessão da saída temporária em datas festivas no ano de 2020,
período que já transcorreu, porquanto superado no tempo a pretensão.
Dessa forma, resta prejudicado o julgamento do presente agravo. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Santarém/PA, que concedeu a apenada Juliana Patrícia Pinto de Oliveira o benefício de saída temporária no ano de 2020.

Extrai-se dos autos que o Douto juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, deferiu pedido da defesa da agrava, no sentido de conceder sua saída temporária em datas festivas no ano de 2020, por entender que estavam preenchidos os requisitos dispostos em lei, eis que a apenada ostenta bom comportamento carcerário e também por cumprir pena em regime semiaberto.

Diante disso, o Juízo da Execução Penal decidiu pela concessão da benesse, enquanto o Órgão Ministerial opinou pelo indeferimento do pedido, sob argumento de que a apenada não adimpliu a fração necessária para obtenção de benefício que em sede de retratação a decisão foi mantida.

Ato contínuo, o Órgão Ministerial apresentou o presente agravo em execução, onde pugna pela revogação do benefício, pelo fato da apenada não preencher, na época da decisão, o requisito objetivo necessário para a concessão da benesse.

A defesa, em suas contrarrazões recursais, requer o improvimento do recurso, para que sejam mantida integramente a decisão de concessão do benefício. A decisão recorrida foi mantida.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, às fls. 18/20, manifesta-se pelo não conhecimento do agravo em execução, em decorrência da perda superveniente de seu objeto, devendo ser julgado prejudicado o pedido.

É o Relatório.

VOTO

As razões recursal, na espécie, referem-se à ausência de requisitos legais para concessão do benefício de saída temporária por parte do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Santarém/PA, em favor da apenada Juliana Patrícia Pinto de Oliveira.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o período em se refere a irresignação do Parquet já ocorreu, eis que se referem
a concessão da saída temporária em datas festivas no ano de 2020,
período que já transcorreu, porquanto superado no tempo a pretensão. Dessa forma, resta prejudicado o julgamento do presente agravo em execução penal.

Isto posto, julgo prejudicado o presente agravo em execução,

diante da superveniente pela perda de objeto, determinando, por consequência, seu arquivamento e baixa no sistema.

É
o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/05/2021